Tribunal: TJMT
Processo: 1010964-18.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010964-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), LUCIANA VIEIRA DE CAMARGO OLIVEIRA - CPF: 569.521.471-87 (AGRAVANTE), HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ZANINI NETO - CPF: 357.506.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI - CPF: 518.856.541-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 097.388.678-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO - IMPORTÂNCIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - ART. 833, INCISO X, DO CPC - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma legal, entendeu que a previsão contida no inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda, ou seja, considera-se impenhorável o valor depositado em conta bancária até o limite de 40 salários-mínimos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1010964-18.2024.8.11.0000

Agravante:
Luciana Vieira De Camargo Oliveira

Agravada:
Helm Do Brasil Mercantil LTDA

Proc. De origem:
0015106-59.2013.8.11.0003

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por Luciana Vieira De Camargo Oliveira contra decisão que, na
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
,

acolheu parcialmente a impugnação à penhora
apresentada, somente com relação a verba salarial,

e determinou a expedição de alvará em favor das partes.

Na ocasião, fixou a liberação de: a) relativamente a verba salarial: R$ 3.798,17: 70% em favor da executada e 30% em favor da exequente; b) relativamente ao restante do saldo: liberado integralmente em favor do exequente.

A Agravante argumenta que a decisão judicial não está em consonância com a jurisprudência do STJ, que permite a penhora de salário apenas em casos excepcionais, o que não se aplica ao seu caso, já que a dívida não é de natureza alimentar e sua remuneração é inferior a 50 salários mínimos.

Afirma que a remuneração mensal da agravante, de R$3.318,70, não permite a relativização da penhora de salário estabelecida no entendimento do STJ no RESP nº 1.874.222 e a manutenção da constrição resultará em grave lesão a dignidade da pessoa humana.

Aduz que as sobras remanescentes dos salários anteriores estavam depositadas na conta poupança da Agravante, em valor inferior a 40 salários-mínimos, o que também é impenhorável
, nos termos do Art. 833, X, do CPC. Argumenta que de acordo com o entendimento do STJ ainda que o valor bloqueado, a saber R$13.408,45, estivesse depositado em conta corrente, a impenhorabilidade da quantia deveria ter sido preservada.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
e determinar o desbloqueio dos valores penhorados.

Liminar:
deferida (Id. 212047680).

Contraminuta:
Pelo desprovimento (Id. 214820656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por Luciana Vieira De Camargo Oliveira contra decisão que, na
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
,

acolheu parcialmente a impugnação à penhora
apresentada, somente com relação a verba salarial,

e determinou a expedição de alvará em favor das partes.

Na ocasião, fixou a liberação de: a) relativamente a verba salarial: R$ 3.798,17: 70% em favor da executada e 30% em favor da exequente; b) relativamente ao restante do saldo: liberado integralmente em favor do exequente.

Pelo que se verifica dos autos, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros da agravante, no valor de R$ 13.408,45, decorrente da conta bancária que mantém com o Banco Santander (Brasil) S.A.

Em impugnação à penhora, a parte agravada requereu a liberação dos valores bloqueados da conta bancária do banco Santander, por serem provenientes de seu salário e, portanto, impenhoráveis. O pedido foi acolhido parcialmente na origem e na ocasião determinada a liberação dos valores relativos a verba salarial de R$
3.798,17: 70% em favor da executada e 30% em favor da exequente.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para suspender a determinação de desbloqueio dos valores depositados na conta da parte agravada perante a instituição bancária Santander.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 137545196 - Origem, é possível visualizar que o valor bloqueado é originado da “ContaMax”, um serviço de aplicação e resgate automático que remunera o saldo parado em conta corrente.

Além disso, há de se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO
. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
(AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, na situação, se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta corrente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão e reconhecer, forte nas recentes orientações do STJ, a exceção à penhora do valor de até 40 salários mínimos, ou seja, a impenhorabilidade do montante que foi bloqueado nas contas bancárias da agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010964-18.2024.8.11.0000

VOTO

Agravo interposto por Luciana Vieira De Camargo Oliveira contra decisão que, na
Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente
,

acolheu parcialmente a impugnação à penhora
apresentada, somente com relação a verba salarial,

e determinou a expedição de alvará em favor das partes.

Na ocasião, fixou a liberação de: a) relativamente a verba salarial: R$ 3.798,17: 70% em favor da executada e 30% em favor da exequente; b) relativamente ao restante do saldo: liberado integralmente em favor do exequente.

Pelo que se verifica dos autos, foram efetuados bloqueios de ativos financeiros da agravante, no valor de R$ 13.408,45, decorrente da conta bancária que mantém com o Banco Santander (Brasil) S.A.

Em impugnação à penhora, a parte agravada requereu a liberação dos valores bloqueados da conta bancária do banco Santander, por serem provenientes de seu salário e, portanto, impenhoráveis. O pedido foi acolhido parcialmente na origem e na ocasião determinada a liberação dos valores relativos a verba salarial de R$
3.798,17: 70% em favor da executada e 30% em favor da exequente.

Esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão agravada, para suspender a determinação de bloqueio dos valores depositados na conta da parte agravante perante a instituição bancária Santander.

Pois bem.

O artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º.

Registra-se ainda que é impenhorável também a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC.

Conforme extrato bancário anexado ao Id. 137545196 - Origem, é possível visualizar que o valor bloqueado é originado da “ContaMax”, um serviço de aplicação e resgate automático que remunera o saldo parado em conta-corrente.

Além disso, há de se ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a aludida norma legal, entendeu que a previsão contida no referido inciso X do art. 833 do CPC alcança também os valores constantes em conta-corrente, aplicação financeira e até papel-moeda (REsp n. 1.230.060/PR).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
VALORES BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO
. 1. É entendimento desta Corte Superior que são impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados não só em caderneta de poupança mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude.
(AgInt no REsp 1.858.456/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020). 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL não provido” (STJ - AgInt no AREsp: 1853515 RS 2021/0069263-2, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 04/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS
. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no REsp: 1812780 SC 2019/0128828-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021).

“PROCESSUAL CIVIL
. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS.
ALCANCE.
1. De acordo com a jurisprudência firme desta Corte Superior, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, podendo tal impenhorabilidade ser declarada de oficio pelo juiz, por ser matéria de ordem pública.
3. Agravo interno desprovido” (STJ - AgInt no AREsp: 2089458 RS 2022/0075261-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023).

No mesmo sentido, foram os julgamentos por esta eg. Câmara dos Agravos de Instrumento nº 1006488-68.2023.8.11.0000, 1023200-36.2023.8.11.0000, entre outros).

Logo, na situação, se verifica motivos que justifiquem a reforma da decisão agravada, porquanto a impenhorabilidade do montante inferior a 40 salários-mínimos, nos termos definidos pelo STJ, alcança qualquer aplicação financeira, seja ela depositada em conta poupança ou conta-corrente.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão e reconhecer, forte nas recentes orientações do STJ, a exceção à penhora do valor de até 40 salários mínimos, ou seja, a impenhorabilidade do montante que foi bloqueado nas contas bancárias da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024